Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-27.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA FEITA PELA INTERNET. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 618,24, devendo a ré se abster de efetuar qualquer cobrança relacionada a dívida, ora declarada inexistente. Em suas razões, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo, e sustenta que o contrato celebrado com o recorrido é regular e não houve defeito no serviço prestado, porquanto houve verificação KYC com fator de segurança de biometria facial. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 49589973).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovada a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Compulsando os autos, nota-se que foi registrada, em nome do recorrido, dívida contraída perante o recorrente, a qual reputa como indevida. As provas coligidas aos autos demonstram que o autor buscou a resolução administrativa da questão, sem obter êxito. Ademais, não houve comprovação, pela parte recorrente de que o consumidor tenha recebido o produto negociado, sendo que a prova por ela produzida cingiu-se a captura de telas indicadoras da compra, documento produzido de forma unilateral. Assim, comprovada irregularidade na contratação, correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários à míngua de contrarrazões.
9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.